Tribunal: TJBA
Processo: 0549588-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549588-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: ANTONIO RUY DE ARAUJO BENTO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, em face de acórdão que negou provimento à sua apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o dever de cobertura de tratamento médico em clínica não credenciada, destinado ao combate da obesidade mórbida. A embargante sustenta omissões no acórdão quanto à interpretação do rol da ANS, à aplicação do princípio pacta sunt servanda, à regularidade da clínica indicada para o tratamento e à ausência de cláusula contratual que obrigue a cobertura em clínicas não conveniadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar teses jurídicas apontadas pela parte embargante; (ii) examinar se os embargos de declaração são cabíveis com o exclusivo objetivo de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que enfrentou todos os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, inclusive quanto à natureza do tratamento e à necessidade de cobertura contratual.

4. A decisão embargada analisou de forma expressa e fundamentada a interpretação do rol da ANS à luz da Lei nº 14.454/2022, reconhecendo o caráter exemplificativo do rol e a necessidade de cobertura de tratamentos eficazes, com prescrição médica e respaldo técnico.

5. O voto também considerou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, afastando a limitação contratual por abusividade, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. Foi expressamente enfrentada a alegação de que a clínica onde se realizou o tratamento possuía caráter estético ou seria SPA, tendo o acórdão reconhecido tratar-se de instituição hospitalar habilitada para tratar obesidade mórbida, afastando a exclusão contratual.

7. O acórdão analisou implicitamente os dispositivos constitucionais e, para fins de prequestionamento, consignou expressamente a ausência de afronta aos artigos invocados, inclusive os artigos 5º e 93 da CF/1988.

8. A pretensão da embargante visa à rediscussão da matéria decidida, o que não se compatibiliza com os limites objetivos dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

9. A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater todas as teses suscitadas quando já tiver encontrado fundamento suficiente para a decisão, inexistindo omissão quando há motivação contrária ao interesse da parte.

10. Ainda que seja possível o uso dos embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, sua admissibilidade pressupõe a existência de vícios no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

11. Ausente caráter manifestamente protelatório na oposição do recurso, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de acolhimento de teses jurídicas suscitadas pelas partes não configura omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

2. A finalidade de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento de embargos de declaração, sendo imprescindível a demonstração de vícios no julgado.

3. Não cabe rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, salvo quando configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 4º e 13; CF/1988, arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV; art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2076641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.04.2024.
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024.
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01